Tribunal: TJES
Processo: 0009520-89.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009520-89.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KURUMA VEICULOS S.A.
APELADO: FABIO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009520-89.2014.8.08.0035

APELANTE:
KURUMÁ VEÍCULOS LTDA

APELAD
O
:
FÁBIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KURUMÁ VEÍCULOS LTDA

contra r. sentença de fls. 127/128, que, nos autos da
ação
de obrigação de dar
c/c
indenizatória
ajuizada por
FÁBIO PEREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “
para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
”.

Em suas razões recursais, fls. 131/138, a recorrente sustenta, em síntese, que (i) o recorrido não precisou ir diversas vezes à concessionária, pois foi apenas duas, tendo o problema de barulho na suspensão prontamente atendido; (ii) quando retornou para realizar a revisão dos 10.000 km não relatou qualquer problema; e (iii) não foi efetivamente comprovada a ocorrência de danos morais e, que, o valor fixado a este título é exorbitante.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (fl. 144-verso).

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor,
FÁBIO PEREIRA DA SILVA
,
ajuizou a presente
ação
de obrigação de dar
c/c
indenizatória
em face de
KURUMÁ VEÍCULOS LTDA
,
aduzindo que adquiriu da ré um veículo zero-quilômetro (Corolla ETIOS), em 30/04/2013.

Alega, ainda, que, menos de 30 (trinta) dias após a aquisição, o veículo começou a apresentar ruídos em sua suspensão, com fortes estalos em sua direção, causando barulhos insuportáveis e incompatíveis aos de um veículo novo.

Salienta que, após várias tentativas feitas por telefone e via e-mail, a requerida reparou alguns vícios, porém o veículo retornou com os barulhos na suspensão e direção, os quais inclusive apresentaram um aumento após o autor levar novamente o automóvel para realização de manutenção na concessionária ré.

Diante basicamente de tais fatos narrados, requereu fosse a ré obrigada a promover a substituição do veículo por um novo sem qualquer vício, bem como seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após regular tramitação processual, sobreveio a r. sentença objurgada, pela qual o culto Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, nos moldes outrora delineados.

Para tanto, asseverou que “
o
s documentos juntados pelo autor evidenciam que, apesar de tratar-se de um veículo
'
zero quilômetro
'
, apresentou diversos problemas desde os primeiros meses de uso, a ponto de se tornar necessário o comparecimento por diversas vezes na oficina da requerida. Sem dúvida, não é o que se espera de um veículo novo
”.

Por fim, fundamentou o seu entendimento no sentido de que “
a reparação do defeito do produto não afasta a responsabilidade pela lesão à personalidade do requerente
”.

Analisando detidamente os autos, verifico que restou devidamente comprovado, pelo farto material documental acostado aos autos, que o vício apresentado no veículo adquirido pelo apelado, foi comunicado à recorrente logo nos primeiros 30 (trinta) dias de utilização do produto, sendo necessário o seu retorno por diversas vezes, além das duas mencionadas pela apelante, conforme se infere dos documentos de fls. 14/19 e 78/88.

Assim, apesar do vício no veículo adquirido pelo recorrido ter sido consertado pela apelante, não há como deixar de reconhecer a demora excessiva para a realização de reparos no automóvel zero quilômetro.

Enfim, o que se quer concluir com tais afirmações é que, independentemente do incontroverso conserto dos vícios identificados no veículo do apelado, não há como deixar de reconhecer que a necessidade de constante reparos do veículo zero-quilômetro enseja a responsabilidade da apelante pela caracterização dos danos morais.

Nessa toada de raciocínio, muito embora o dano moral, em hipóteses tais, não se configure
in re ipsa
, entendo que diante da casuística ora em apreço, em que a desídia da requerida em solucionar o vício do bem é patente, o abalo extrapatrimonial resta configurado.

É nítida, a meu sentir, a frustração do autor que, ao adquirir um veículo de alto padrão, tem expectativa de se tornar proprietário de um bem de qualidade, em perfeitas condições de uso.

Ao contrário do que se possa pensar, não se trata de pequeno problema, mas sim o suficiente a ensejar a inadequação do veículo vendido ao fim proposto, que impede a satisfatória utilização do bem, não sendo ônus do consumidor conviver com os problemas apresentados, nem ser submetido, por diversas vezes, a uma privação do bem adquirido.

Desta feita, faz
jus
o apelado ao recebimento de indenização por danos morais, eis que não pode ser considerar o ocorrido como mero dissabor.

Sobre o tema, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ.
1. O defeito apresentado em veículo novo, via de regra, implica mero dissabor pessoal, sem repercussão no mundo exterior. Todavia, quando o defeito extrapola o razoável, tal como a hipótese de automóvel zero-quilômetro que, em menos de um ano, fica, por mais de 50 dias, paralisado para reparos, por apresentar defeitos estéticos, de segurança, motorização e freios, considera-se superado o mero dissabor decorrente de transtorno corriqueiro, tendo em vista a frustração e angústia, situação que invade a seara do efetivo abalo psicológico
. 2. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1249363/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014). Grifei.

________________________

CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. EXTRAPOLAÇÃO DO RAZOÁVEL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. DIES A QUO. CITAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS APRECIADOS: ARTS. 18 DO CDC E 186, 405 e 927 do CC/02. 1. Ação ajuizada em 14.05.2004. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 08.08.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em virtude de defeitos reiterados em veículo zero quilômetro que o obrigam a levar o automóvel diversas vezes à concessionária para reparos, bem como o dies a quo do cômputo dos juros de mora.
3. O defeito apresentado por veículo zero-quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor. Todavia, a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, essa situação gera sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero dissabor para invadir a seara do efetivo abalo psicológico
. 4. Hipótese em que o automóvel adquirido era zero-quilômetro e, em apenas 06 meses de uso, apresentou mais de 15 defeitos em componentes distintos, parte dos quais ligados à segurança do veículo, ultrapassando, em muito, a expectativa nutrida pelo recorrido ao adquirir o bem. 5. Consoante entendimento derivado, por analogia, do julgamento, pela 2ª Seção, do REsp 1.132.866/SP, em sede de responsabilidade contratual os juros de mora referentes à reparação por dano moral incidem a partir da citação. 6. Recurso especial desprovido. (REsp 1395285/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 12/12/2013).

No que tange ao
quantum
indenizatório, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 959.780/ES, sistematizou, com base no critério da equidade e da razoabilidade, determinados parâmetros judiciais para se alcançar um valor pecuniário justo a reparar o prejuízo moral sofrido em cada caso concreto, senão vejamos:

“(...) Tentando-se proceder a uma sistematização dos critérios mais utilizados pela jurisprudência para o arbitramento da indenização por prejuízos extrapatrimoniais, destacam-se, atualmente, as circunstâncias do evento danoso e o interesse jurídico lesado, que serão analisados a seguir. (...) No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas. (...)”

(REsp 959780/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011).

Consubstanciado no julgado supra, inserido no Informativo de Jurisprudência n.º 470, o exame do
quantum
a ser indenizado pela perda extrapatrimonial sofrida deve ponderar, em especial, a gravidade do fato; a intensidade do sofrimento da vítima; a culpabilidade do agressor; a condição econômica das partes; e a eventual culpa concorrente.

Na hipótese vertente, penso que a culpabilidade da empresa fornecedora é evidenciada, porque restou comprovado que forneceu ao mercado de consumo bem, de certa forma, inadequado para o uso e não foi capaz de solucionar, dentro de um prazo razoável, o vício apresentado quando instada a tanto.

A gravidade do fato e a intensidade do sofrimento são medidas pelo senso comum que impõe a conclusão de que o sofrimento pelo qual o requerente passou foi intenso, pois decorrente de desgastes emocionais sucessivos e contínuos.

E, por fim, ao analisar a condição econômica das partes, penso que a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo apto a reparar os danos sofridos pelo apelado que após a aquisição de um veículo novo esteve impossibilitado de usufruir de maneira satisfatória seu bem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009520-89.2014.8.08.0035

APELANT
E
:
KURUMÁ VEÍCULOS LTDA

APELAD
O
:
FÁBIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
AQUISIÇÃO DE

VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO –
DEMORA EM CONSERTAR VEÍCULO – DANOS MORAIS COMPROVADOS – QUANTIFICAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1) Conforme precedente do STJ
“[...] o defeito apresentado por veículo zero-quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor. Todavia, a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, essa situação gera sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero dissabor para invadir a seara do efetivo abalo psicológico.”
(REsp 1395285/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 12/12/2013).

2) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.